Tribunal: TJBA
Processo: 0000114-26.2010.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000114-26.2010.8.05.0275 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MILTON PEREIRA DO VALE Advogado(s): AURELIO MIGUEL PINTO DOREA APELADO: MUNICIPIO DE WANDERLEY Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONCESSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. O pagamento de adicional de insalubridade de ser autorizado nos casos em que há lei assegurando a percepção da verba pelos servidores, bem como quando sejam constatadas as condições laborais insalubres, por meio de prova pericial realizada. Ausente a regulamentação do adicional de insalubridade no âmbito do Município, não há falar em pagamento do benefício ao servidor público municipal. SENTENÇA CONFIRMADO. APELO IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000114-26.2010.805.0275, de COTEJIPE, sendo apelante o MILTON PEREIRA DO VALE e apelada MUNICÍPIO DE WANDERLEY ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM NEGAR PROVIMENTO nos demais termos do voto.